Tribunal: TJDFT
Processo: 0747190-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747190-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: ROCHELLE TAVEIRA BAPTISTA OTERO D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 252278844, na origem). Frise-se que, conforme exposto na decisão de ID 77819720, considerando a alta remuneração mensal, o considerável patrimônio imobiliário e a significativa quantia depositada em poupança pelo devedor, conforme declarado no IR do exercício de 2025 (ID 236820982), não se vislumbra de plano a plausibilidade do direito quanto à essencialidade do montante penhorado para a subsistência do devedor e da família. Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator